Tribunal: TJDFT
Processo: 0720447-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LEI 10.486/2002. GENITORA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRADA.
1. A lei aplicável para a concessão da pensão por morte será aquela vigente na data do óbito do segurado. Súmula 340/STJ.
2. De acordo com o art. 37, inc. II, da Lei n. 10.486/2002, o genitor que postula receber pensão militar deve comprovar a dependência econômica do filho falecido.
2.1. Os requisitos legais para recebimento de pensão vitalícia pelos genitores de policial militar podem ser comprovados por outros meios, não apenas a declaração de beneficiário formal feita pelo servidor em vida, mormente porque aludido direito não pode ser limitado a mera formalidade administrativa, sendo necessário, em verdade, a prova da dependência econômica.
3. Escorreita a concessão de pensão por morte à apelada, uma vez atendidas as exigências previstas na Lei n. 10.486/2002.
4. Em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários de sucumbência somente ocorre quando da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do CPC.
5. Apelação conhecida e não provida. Remessa oficial conhecida e provida em parte.